Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO RECONHECIDA PELO CLIENTE. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO DOS PROVENTOS SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Insurge-se o BRB contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar os réus, solidariamente, a se absterem de efetuar descontos na conta salário do autor, a devolver o valor de R$2.430,06 e a pagar o valor de R$1.500,00, a fim de compensar os danos morais experimentados. Em suas razões, argumenta que não houve comprometimento integral dos proventos com o débito efetuado, e que não tem responsabilidade quanto ao ocorrido. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Não foram apresentadas contrarrazões, id 50578740.
II. Recurso próprio, tempestivos e com preparo regular.
III.A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em conta a Súmula 297 do STJ que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras. Esclareça-se que a responsabilidade do Banco e da Administradora de cartão de crédito, que atuam em parceira na prestação de serviços, é solidária, devendo ambos responderem pelos danos causados ao consumidor, por integrarem a cadeia produtiva, nos moldes do at. 7o do CDC
IV. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
V. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e a administradora de cartões de crédito (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
VI. Em acréscimo, no caso sob análise, a Instituição Bancária reteve a integralidade dos proventos da recorrente, sem autorização prévia. A despeito da alegação de que os valores foram estornados, o que se verifica é que o salário foi creditado no dia 28/12, e, em seguida, o valor retido, e o estorno somente ocorreu nos dias 02/01 (R$1.073,56) e 04/01 (R$3.165,17), o que certamente causou transtornos relevantes ao consumidor, tanto pelo fato de não ser devido o valor cobrado, quanto por ter permanecido mais de uma semana sem o salário, de modo a custear as necessidades básicas do recorrido e de seus familiares.
VII. A situação denota conduta arbitrária da instituição contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto ilícito o débito de valores ainda que devidos pelo correntista, sem que tenha havido anuência do consumidor quanto às parcelas contratadas, uma vez que desvia os recursos destinados a sua sobrevivência.
VIII. No tocante ao dano moral, resta evidenciado que a retenção dos proventos causou transtornos capazes de atingir direito da personalidade, visto que o recorrente teve comprometida a sua subsistência. Nesse contexto, reconheço afronta a direito da personalidade do recorrido. Comprovada a ocorrência do evento danoso, bem como o dano moral experimentado pela recorrente, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenizar. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6°, inciso VI, prevê a "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos", de tal sorte que a indenização pelos danos morais sofridos pelo consumidor é medida que se impõe. Irretocável, pois, a sentença atacada.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
X. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
XI. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).